Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO COMPROVADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão da 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígida a sentença que declarou a validade da contratação firmada com a associação embargada, afastando a alegação de vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado em relação à validade do consentimento firmado eletronicamente e por gravação telefônica; e (ii) apurar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que a contratação dos serviços da ré mediante procedimento de filiação se deu de forma legítima e com o livre consentimento do consumidor, não se encontra caracterizada qualquer contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A gravação telefônica com manifestação expressa do consumidor acrescida do termo de autorização com assinatura eletrônica validada por token são meios suficientes para comprovação do consentimento à filiação associativa.
2. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, 1.022, 1.026, §2o, e 373; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 8.213/1991, art. 115, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719713, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; Acórdão 1719543, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma.